Tribunal: TJMT
Processo: 1019902-61.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019902-61.2022.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), BR GRAOS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 03.571.878/0001-75 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICABILIDADE DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL E PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. A extinção ocorreu em virtude da não observância das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 da Repercussão Geral e pela Resolução CNJ no 547/2024. O agravante sustenta que a legislação municipal prevê valor mínimo inferior ao parâmetro nacional para ajuizamento de execuções fiscais e invoca a autonomia legislativa municipal como fundamento para afastar a aplicação das diretrizes nacionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática violou a autonomia legislativa do Município ao aplicar o valor mínimo de R$ 10.000,00 previsto na Resolução CNJ no 547/2024; e (ii) estabelecer se a inércia do ente municipal em cumprir as providências previstas no Tema 1.184 do STF autoriza a extinção da execução fiscal por ausência de interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ no 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. O juízo de origem oportunizou ao Município o prazo de 90 dias para adotar providências conforme o entendimento firmado pelo STF, com a advertência expressa de que a omissão ensejaria a extinção do processo.

6. A ausência de manifestação do Município no prazo concedido configurou desinteresse processual, legitimando a extinção do feito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, em conformidade com a jurisprudência vinculante e os parâmetros objetivos estabelecidos pelo STF e pelo CNJ.

7. A autonomia legislativa municipal não afasta a aplicação de normas e diretrizes nacionais quando fundadas em princípios constitucionais, como o da eficiência administrativa, notadamente quando há orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal.

8. A decisão agravada está devidamente fundamentada e não incorre em omissão ou ilegalidade, inexistindo argumentos novos no recurso que justifiquem sua reforma.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 485, VI, e 1.021; Resolução CNJ no 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 1.355.208/SC, Tema 1.184, Plenário, j. 19.12.2023; STJ, AREsp no 1.020.939/RS, rel. Min. Francisco Falcão, DJe 13.05.2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo Município de Rondonópolis contra a decisão monocrática proferida nos autos da Execução Fiscal no 1019902-61.2022.8.11.0003, que negou provimento à apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, em razão do não cumprimento das diretrizes fixadas no Tema 1.184 da Repercussão Geral e na Resolução CNJ no 547/2024.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais foi fixado pela Lei Complementar Municipal no 493, em 2 UFP-MT, atualmente equivalentes a R$ 486,98, nos termos do artigo 283, § 4o, do Código Tributário Municipal.

Defende que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.184, reconheceu a autonomia dos entes federativos para legislar sobre aspectos relativos aos seus tributos. Nesse sentido, sustenta que a aplicação automática do valor de R$ 10.000,00, definido pelo CNJ, desconsidera a realidade econômica do Município de Rondonópolis, podendo, inclusive, comprometer a arrecadação local.

Alega que a norma municipal atende ao interesse local e cita precedentes dos Tribunais de Justiça de Goiás e São Paulo para reforçar a validade da legislação municipal.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da decisão monocrática com o consequente provimento da apelação de a fim de determinar o prosseguimento da execução fiscal
. (Id. 288738382).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025